Tribunal: TJDFT
Processo: 0744597-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA em vista da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A. e outro, por meio da qual o MM. Juiz a quo indeferiu a produção de prova testemunhal pleiteada pelo Agravante. A decisão agravada assim restou fundamentada: “Analisando os autos com maior acuidade, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Indefiro a oitiva da testemunha arrolada no ID 7002180, uma vez que as questões fáticas relativas à demanda estão perfeitamente elucidadas, não havendo controvérsia entre as partes quanto ao fato de terem sido vítimas de organização criminosa. No caso das alegações do banco requerido, estas encerram apenas questões de direito, que não necessitam de instrução probatória para o seu deslinde. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento.” O Agravante sustenta, em síntese, que a prova testemunhal em questão é imprescindível para a demonstração do seu direito. Assinala ainda que, não obstante o rol previsto no artigo 1.015 do CPC/15 para as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, mostra-se possível fazer uma interpretação extensiva, pois a discussão da matéria apenas em sede de apelação trará a nulidade de toda a fase instrutória, em afronta aos princípios que regeram a reforma do CPC/15, em especial, o princípio da celeridade. Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a Decisão agravada, acolhendo-se o pedido de produção da prova testemunhal. Preparo regular. É a suma dos fatos. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso ora em análise, o Agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova, a qual não está inserida no rol daquelas sujeitas ao Agravo de Instrumento, que é limitado e taxativo. A despeito dos argumentos apresentados pelo Agravante e da jurisprudência do STJ, no caso, não se mostra possível, sob uma interpretação extensiva, alterar a vontade do legislador que expressamente elencou quais seriam as questões acerca das quais o pronunciamento judicial poderia ser atacado na via do agravo de instrumento. Todavia, se a decisão não comporta o recurso de agravo de instrumento, não estará coberta pela preclusão, resguardando-se à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1009, § 1o, do CPC/15. Por fim, vale ressaltar que, em consulta ao site deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença, de forma que as razões do recurso de agravo de instrumento devem ser manejadas em recurso próprio. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 23 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator